Tribunal: TJBA
Processo: 8082510-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8082510-52.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MARINALVA BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): MARIO AUGUSTO SANTOS SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve decisão de improcedência de pretensão indenizatória fundada em alegada má administração de conta vinculada ao PASEP, concluindo pela ausência de prova específica de irregularidade imputável ao banco administrador. A embargante sustenta omissões quanto à análise de documentos e de tese constitucional, bem como contradição na aplicação do Tema 1300 do STJ, postulando efeitos modificativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu (i) em omissão quanto ao exame de provas documentais e da tese fundada no art. 239 da Constituição Federal; e (ii) em contradição ou erro de premissa fática na aplicação do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma sucinta, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente cada documento juntado, sendo suficiente a apreciação do conjunto probatório e da questão central controvertida. 5. O acórdão não deixou de reconhecer a preservação do patrimônio acumulado até a promulgação da Constituição de 1988, porém assentou que tal garantia não dispensa a parte autora do ônus de comprovar eventual falha na gestão da conta individualizada. 6. Não se verifica contradição interna ou erro de premissa fática na aplicação do Tema 1300 do STJ, inexistindo incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. 7. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados nos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC; 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao julgamento, ainda que sem referência expressa a todos os documentos juntados.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no REsp 1638816/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8082510-52.2019.8.05.0001, sendo embargante Marinalva Batista dos Santos e, embargado, Banco do Brasil S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator